Tribunal: TJDFT
Processo: 0005447-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME AMBIENTAL. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõe. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva dependerá das provas produzidas, durante a indispensável fase instrutória da ação penal.
2. Recurso do MPDFT conhecido e provido.